Tribunal: TJMT
Processo: 1032972-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032972-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (AGRAVADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO TEMPORAL DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO PARA PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico composto por diversas empresas e produtores rurais. O agravante sustenta que a decisão violaria o artigo 48 da Lei no 11.101/2005, pois algumas das sociedades recuperandas não comprovaram o exercício de atividade empresarial por mais de dois anos, além da ausência de documentos contábeis exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do prazo mínimo de dois anos de atividade empresarial para recuperação judicial pode ser flexibilizada para empresas recém-constituídas de um grupo econômico interdependente; e (ii) estabelecer se a ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) inviabiliza a recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 48, § 3o, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, permite a comprovação do exercício da atividade por meio da soma do período anterior ao registro empresarial, especialmente para empresários e sociedades rurais.

4.

A decisão agravada corretamente considerou a interdependência operacional, patrimonial e financeira entre as sociedades requerentes, justificando a consolidação substancial da recuperação judicial nos termos do artigo 69-J da Lei no 11.101/2005.

5.

O laudo pericial e os documentos apresentados demonstram que os sócios das empresas recuperandas exerciam atividade econômica antes da formalização empresarial, permitindo a flexibilização do requisito temporal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o litisconsórcio ativo na recuperação judicial de grupo econômico, bem como a comprovação da atividade empresarial mediante registros fiscais e contábeis alternativos, como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).

7.

A rigidez na exigência do prazo de dois anos sem considerar a realidade do grupo econômico e sua viabilidade contraria o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do prazo mínimo de dois anos de atividade empresarial para recuperação judicial pode ser flexibilizada para empresas recém-constituídas de um grupo econômico interdependente, desde que comprovada a atividade econômica anterior ao registro empresarial.

2.

A ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) não impede a recuperação judicial quando há outros documentos idôneos que comprovem a regularidade da atividade econômica e a viabilidade do grupo empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, arts. 47, 48, §§ 2o e 3o, e 69-J.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.068.263-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/08/2023; STJ, REsp no 1.665.042-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Volvo Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n. 1024551-98.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da recuperação judicial das requerentes Agroindustrial Princesa Ltda, Princesa Agro e Piscicultura Ltda, Amanda Rasqueri Mendes, André Maraschin, Dirceu Fernando Rasqueri Mendes, Maria Francisca Rasqueri Mendes e Priscila Rasqueri Mendes Maraschin,

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que a flexibilização dos requisitos constantes nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, especialmente no tocante ao prazo de exercício de atividade por dois anos, contraria os preceitos legais, violando o disposto no Art. 48, § 2o da referida lei, além de gerar prejuízos aos credores, em virtude da proteção patrimonial conferida pelo deferimento do pedido.

Assevera que essa interpretação é equivocada, quanto à flexibilização, indicando que o requisito deve ser cumprido de forma individualizada por cada requerente, conforme reiterada jurisprudência.

Argumenta que não foram apresentados os documentos contábeis exigidos no § 2o do Art. 48, como a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), pelas empresas requerentes, o que inviabilizaria a comprovação da regularidade das atividades econômicas pelo período mínimo necessário.

Sustenta que o entendimento do Juízo de origem, ao flexibilizar o requisito temporal com base no princípio da preservação da empresa, viola os critérios objetivos estabelecidos na legislação para a concessão do benefício da recuperação judicial.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso visando suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do recurso, sob o fundamento de evitar prejuízos aos credores e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para cassar o deferimento da recuperação judicial, reconhecendo-se a ausência de cumprimento dos requisitos legais pelas requerentes, em especial a comprovação do exercício de atividade regular por dois anos.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo requerido, id. 255126150.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 270576883, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão

que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico denominado "Grupo Princesa", composto por várias empresas, incluindo Agroindustrial Princesa Ltda. e Princesa Piscicultura Ltda.

O agravante sustenta que a decisão agravada violaria o disposto no artigo 48 da Lei n. 11.101/2005, sob a alegação de que as sociedades recuperandas não preencheriam o requisito do exercício de atividade empresarial por mais de dois anos, requisito essencial para o deferimento do pedido recuperacional.

Alega, ainda, que a ausência da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) das requerentes descaracterizaria sua regularidade para submeterem-se ao regime recuperacional.

O argumento central do agravante reside na alegação de que a Princesa Piscicultura Ltda. não possuía dois anos de registro na Junta Comercial no momento do pedido recuperacional, o que, em sua ótica, inviabilizaria sua inclusão na recuperação judicial.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para fins de deferimento da recuperação judicial de empresário rural, é admitida a comprovação do tempo de atividade por meio da soma do período de exercício anterior ao registro empresarial, conforme preceitua o artigo 48, §3o, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020.

No caso em análise, verifica-se que decisão foi fundamentada no preenchimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRF), com interpretação flexível quanto ao requisito de dois anos de atividade contínua para empresas recém-constituídas que integram o grupo econômico e a interdependência operacional e financeira das empresas envolvidas, bem como aceitou a comprovação de exercício da atividade empresarial com base em documentação apresentada por outras empresas do grupo.

Com efeito, o artigo 48 da LRF prevê que o devedor deve exercer suas atividades regularmente há mais de dois anos, podendo a comprovação ser feita, no caso de pessoa jurídica, por meio da ECF (§ 2o).

No entanto, para produtores rurais ou sociedades constituídas como rurais, admite-se o uso do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), conforme § 3o do mesmo artigo.

No caso concreto, restou demonstrado que as atividades desenvolvidas pelas agravadas já eram exercidas anteriormente por seus sócios, que atuavam como produtores rurais antes mesmo da formalização das pessoas jurídicas.

Com relação à Princesa Piscicultura Ltda., o recorrente aduz que a empresa não comprovou exercício de atividade econômica por mais de dois anos por meio de ECF, pois foi registrada recentemente.

Contudo, a decisão de origem flexibilizou este requisito com base no princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF), e na viabilidade econômica do grupo econômico, conforme constatado no laudo de constatação prévia.

No caso concreto, a documentação contábil apresentada evidencia que as agravadas já exerciam regularmente suas atividades antes da constituição formal da sociedade, sendo este o elemento essencial para a análise do pedido de recuperação judicial.

O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), as Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e os balanços patrimoniais apresentados demonstram que a atividade econômica preexistia ao registro empresarial, o que autoriza, por força de expressa disposição legal, a flexibilização do requisito temporal para o ingresso na recuperação judicial.

Além disso, os autos revelam que há efetiva interdependência econômica, patrimonial e operacional entre as sociedades requerentes da recuperação judicial, o que justifica a consolidação substancial dos pedidos, nos termos do artigo 69-J da Lei no 11.101/2005.

O relatório da inspeção prévia confirma que as sociedades compartilham a mesma estrutura física, utilizam-se de contabilidade única, operam com equipamentos comuns, empregam a mesma mão de obra e figuram como avalistas umas das outras.

A atuação coordenada e integrada das empresas dentro do mesmo grupo econômico reforça a necessidade de tratamento conjunto na recuperação judicial, o que justifica a flexibilização do critério temporal exigido pelo artigo 48 da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de tratamento conjunto das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no âmbito da recuperação judicial, desde que verificada a consolidação substancial de seus ativos e passivos. (STJ, REsp 2.068.263-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2023 – Informativo 783)

No caso, a organização societária das agravadas não se dá de maneira isolada, mas sim como parte de um conglomerado empresarial interdependente, o que impõe a necessidade de análise conjunta da viabilidade do grupo.

Essa interpretação é convergente com o princípio da preservação da empresa, que orienta a aplicação da legislação falimentar, não podendo ser aplicada a norma de maneira rígida e descontextualizada da realidade empresarial subjacente.

Confere-se que o artigo 47 da LRF estabelece que a recuperação judicial visa à preservação da empresa, manutenção de empregos e estímulo à atividade econômica. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a flexibilização de certos requisitos quando a rigidez inviabilizaria o soerguimento econômico e prejudicaria os credores no longo prazo.

Conforme Arnaldo Rizzardo
[1]
, “
a análise de grupos econômicos deve considerar as inter-relações financeiras e operacionais, permitindo que se trate o grupo como um todo, desde que isso não comprometa os direitos de credores individuais
”. Sheila C. Neder Cerezetti
[2]
reforça que a exclusão de uma empresa fundamental ao grupo pode causar o colapso da estrutura e comprometer o objetivo recuperacional.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a finalidade do requisito temporal exigido pelo artigo 48 da Lei no 11.101/2005 é evitar o uso abusivo do instituto da recuperação judicial por empresas que não tenham estabilidade mínima de mercado.

No entanto, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que essa exigência não se impõe de maneira absoluta quando há prova inequívoca da atividade econômica anterior ao registro empresarial, como ocorre no caso dos autos. A formalização tardia da inscrição na Junta Comercial não pode ser utilizada como obstáculo para o exercício do direito à recuperação judicial, quando demonstrado que a atividade econômica é efetiva e preexistente.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a formação de
litisconsórcio ativo na recuperação judicial
, permitindo que sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico pleiteiem o soerguimento em conjunto, desde que comprovada a existência de uma unidade econômico-produtiva entre as requerentes. (STJ - REsp: 1665042 RS 2017/0074227-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Como se vê a jurisprudência admite a flexibilização do requisito temporal em situações de interdependência econômica no âmbito de grupos empresariais, o que reforça a plausibilidade da decisão de origem.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10248355220238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

No caso dos autos, o laudo pericial e os documentos apresentados demonstram que o grupo econômico estruturou-se de forma interdependente, possuindo vínculos patrimoniais, operacionais e financeiros entre as empresas, o que legitima o deferimento da recuperação judicial em favor de todas as agravadas.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão agravada está amplamente embasada em prova documental e pericial, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta à legislação de regência.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na interpretação sistemática da legislação e nos princípios que regem a recuperação judicial, sendo descabida qualquer alegação de afronta ao artigo 48 da Lei no 11.101/2005.

Dessa forma, não há razões para a reforma da decisão recorrida, notadamente porque o princípio da preservação da empresa, aliado à necessidade de tratamento uniforme das sociedades integrantes do grupo econômico e à comprovação documental do exercício regular da atividade, impõe a manutenção do deferimento da recuperação judicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas.

É como voto.

[1]

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 623.

[2]

CEREZETTI, Sheila C. Neder. Processo Societário II: Adaptado ao Novo CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025